Tribunal: TJPA
Processo: 0809937-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809937-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA IRANI MARINHO LORENZONI, JOSE MAURICIO LORENZONI

AGRAVADO: THIAGO PEREIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809937-39.2020.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA

AGRAVANTES: MARIA IRANI MARINHO LORENZONI e JOSÉ MAURÍCIO LORENZONI

ADVOGADA: LINDALVA ALVES DE SOUZA RILLO – OAB/PA 3935

AGRAVADO: THIAGO PEREIRA MAIA

ADVOGADO: THIAGO PEREIRA MAIA – OAB/MA 8356 (em causa própria)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado em sede de exceção de pré-executividade, para apurar alegada fraude no título executivo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os agravantes sustentaram a necessidade de produção de prova pericial e a violação ao devido processo legal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional no processo de execução, sendo seu cabimento restrito a matérias de ordem pública e a questões que possam ser comprovadas de plano, por meio de prova pré-constituída, não comportando dilação probatória;

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A produção de prova pericial não é compatível com a exceção de pré-executividade, que é meio de defesa de cognição sumária.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 841849/SP, Segunda Turma, rel. min. Humberto Martins, DJe de 09/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IRANI MARINHO LORENZONI e JOSÉ MAURÍCIO LORENZONI contra decisão interlocutória (Id. 38451305 do processo principal) proferida Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira, que indeferiu pedido de produção de prova pericial requerido em sede de exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de nº 0005477-08.2012.8.14.0005 movida contra si por THIAGO PEREIRA MAIA.

Nas razões recursais (Id. 3771980) os agravantes arguiram a existência de disposição
fraudulenta no contrato de prestação de serviço firmado com o exequente; a inexigibilidade do título em razão de sua nulidade e a inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requereu o provimento do recurso para deferir o pedido de produção de prova pericial.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 4154776).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 4307222).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O presente agravo objetiva a reforma de decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial sobre o título executivo, requerido em exceção de pré-executividade, a fim de apurar alegada fraude.

A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa excepcional no processo de execução, sendo restrita a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e a questões que possam ser comprovadas de plano por meio de prova pré-constituída, não cabendo a dilação probatória.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.).

2. Ademais, a análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos termos da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 841849/SP, Segunda Turma, rel. min. Humberto Martins, DJe de 09/05/2016).

A apuração da alegação de fraude exige cognição aprofundada, incompatível com a exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em inobservância do devido processo legal, ante a excepcionalidade do incidente em questão.

Portanto, não prosperam os argumentos do agravante, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025